Tribunal: STF
Processo: HC 258802
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 4, p. 1-2):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. SUBSTITUTO DE RECURSO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus por carência instrutória e desvirtuamento de seu uso, impetrado como substitutivo de recurso próprio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a juntada posterior de documentos pode suprir a deficiência instrutória do habeas corpus. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência exige prova pré-constituída para o habeas corpus, não admitindo a juntada posterior de documentos ou a instrução por outros meios. 4. A decisão monocrática está de acordo com a jurisprudência, que não permite o conhecimento do habeas corpus sem a documentação essencial no momento da impetração. 5. Não se vislumbra flagrante ilegalidade no acórdão reputado coator que justifique a concessão da ordem de ofício, pois possui fundamentação razoável e compatível com a jurisprudência da Corte Superior. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A juntada posterior de documentos não supre a deficiência instrutória do habeas corpus. 2. A prova no habeas corpus deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo à parte apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado".



    Busca-se, em suma, o reconhecimento da incompetência das varas criminais de São Leopoldo/RS para a causa, e a distribuição do processo para uma das varas criminais da comarca de Novo Hamburgo/RS.



    É o relatório. Decido.



    O writ, de fato, não merece guarida.



    De plano, porque claramente a pretensão não se volta exatamente contra os fundamentos apresentados no decisum inquinado coator, mas sim contra o julgamento proferido na instância ordinária. Essa compreensão conduz à constatação de que a adequada irresignação deveria ter sido formulada mediante instrumentos processuais específicos e dirigida aos juízos competentes.



    Sob esses aspectos, sedimentada a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A causa de pedir e o pedido do habeas hão de estar em sintonia com o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, não cabendo suscitar matéria estranha ao que decidido pela Corte” (HC 88816, Primeira Turma, Relator(a) Min. Marco Aurélio, DJ 15.12.2006). Assim também, apenas à guisa de exemplo: HC 205448 AgR, Relator(a) Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 06.12.2021; HC 193726 AgR-segundo, Relator(a) Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 07.10.2021; HC 175.040, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2020; HC n. 164764 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.08.2019; HC 124221, Relator(a) Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 16.08.2017. 



    Lado outro, inadequado o uso do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus como substitutos do recurso próprio para enfrentamento, diretamente por esta Corte, de questões que representariam não apenas a compactuação com a deturpação do sistema recursal, como da própria competência constitucional conferida.



    No ponto, imperioso consignar ser indispensável a observância do sistema processual e das regras de distribuição de competência constitucionalmente estabelecidas, em especial porque a concepção da competência originária da Suprema Corte submete-se ao regime de direito estrito, não admitindo interpretação extensiva.



    Nessa linha, ainda que o Supremo Tribunal Federal seja Corte de vértice, a Constituição Federal só lhe outorgou competência para habeas corpus […] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância, nos exatos termos do art. 102, I, i, da CF, e quando for paciente o Presidente da República, o Vice-Presidente, os membros do Congresso Nacional, seus próprios Ministros, o Procurador-Geral da República, Ministros de Estado, os Comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, membros dos Tribunais Superiores do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente, em razão da incidência da regra prevista no art. 102, I, d, combinado com o art. 102, I, b e c, todos da Constituição da República. Não é qualquer desses, no entanto, o caso do paciente. 



    Não bastasse, a despeito dos argumentos lançados pelos impetrantes e da documentação utilizada para instruir o presente mandamus, verifica-se que o acórdão impugnado não é manifestamente contrário à jurisprudência do STF.



    Com efeito, assim como exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, esta Suprema Corte também considera inviável o conhecimento do remédio heroico e de seu recurso ordinário, quando o suposto constrangimento não pode ser aferido de plano, porquanto deficiente a instrução do writ. 



    Afinal, “[é] inviável a análise do habeas corpus quando ausentes elementos aptos a demonstrar o constrangimento ilegal alegado, uma vez que a impetração deve fundar-se em inequívoca prova pré-constituída” (HC 244276 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 09/10.2024). Isto é, a formação claudicante do remédio heroico conduz, por si só, à negativa de processamento do feito, uma vez inviabilizada a escorreita aferição do direito líquido e certo que se imputa haver sido violado, se os documentos indispensáveis à plena compreensão integral da matéria vertida não integram o mandamus. 



    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09, grifei). Ou seja,“[n]ão cabe ao Relator proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência” (HC 239318 AgR, Primeira Turma, Relator(a) CRISTIANO ZANIN, DJe 02/05/2024). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 24/11/2015; HC 131202 AgR, Tribunal Pleno, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, julgado em 03/03/2016; HC 247967 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2024.



    Ainda, consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Primeira Turma, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 21/09/2010). No mesmo sentido, apenas à guisa de exemplo, HC 244276 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 09/10/2024.



    Nessa ordem de ideias, também já pacificada a compreensão de que “[i]nexistindo deliberação colegiada do Superior Tribunal de Justiça a respeito da questão de fundo suscitada pelo impetrante, não compete ao Supremo Tribunal Federal analisá-la originariamente, sob pena de indevida supressão de instância”. (HC 124.561 AgR, Primeira Turma, Relator(a): Min. Roberto Barroso, julgado em 10.02.2015, grifei). É dizer: não se inaugura a competência desta Suprema Corte, nas hipóteses em que o juízo colegiado antecedente não examinou a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância.



    Assim, no caso dos autos, o enfrentamento das teses defensivas, diretamente por esta Suprema Corte, representaria não apenas a compactuação com a completa deturpação do sistema recursal, como da própria competência constitucional conferida. 



    Nessa linha, mesmo em situações como a delineada pelos impetrantes, o Supremo Tribunal Federal não detém competência para cassar, reformar ou revisar, em habeas corpus ou em recurso ordinário em habeas corpus e diretamente, per saltum, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias, sob pena de incorrer, como já destacado, em supressão de instância. Nesse sentido:



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016). 



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior” (HC 130.375 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13.09.2016).



    Atento, pois, aos limites cognitivos da via eleita, não identifico situação manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou que imprima constrangimento ilegal ao paciente, a viabilizar a concessão da ordem.



    Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente